Tribunal: TCU
Processo: 005.421/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12425/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), destinados ao Programa Nacional Farmácia Popular, em 2013 e 2014, por parte de Manipulart Medicamentos Várzea Paulista Ltda. e seus representantes legais. Considerando que, nesta oportunidade, os responsáveis solicitam a extensão do prazo para pagamento do débito imputado pelo Acórdão 5378/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 73), de 36 para 60 meses, justificando o pleito no estado de calamidade pública oriundo da pandemia provocada pelo Coronavírus, que tem comprometido os pequenos e médios negócios em nosso país; considerando que esta Corte tem autorizado, em caráter excepcional, o parcelamento de dívidas em número de parcelas superior ao autorizado pelo art. 217 do Regimento Interno (v.g. Acórdãos 10.305/2018 e 1.562/2017 da 1a Câmara; Acórdãos 2.556/2017 e 7.880/2017 da 2a Câmara; e Acórdão 1885/2019-TCU-Plenário ); considerando que a mesma concessão pode ser estendida para as multas infligidas aos responsáveis, permitindo-se o pagamento parcelado também no prazo de 60 meses; considerando que não houve a conclusão do processo de cobrança executiva mediante remessa de seu conteúdo à Advocacia-Geral da União; considerando que os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU são favoráveis ao deferimento desse pedido; considerando que a supressão de multas impostas pelo TCU somente é possível em caso de provimento do recurso cabível; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 26 da Lei 8.443/1992; 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno, em: a) autorizar, em caráter excepcional, o pagamento das dívidas (débito solidário e multas) impostas aos responsáveis pelo Acórdão 5378/2020-TCU-Segunda Câmara em até 60 (sessenta) parcelas mensais consecutivas; b) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada prestação; c) alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; d) indeferir o pedido de supressão das multas aplicadas aos responsáveis pelo Acórdão 5378/2020-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 005.421/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Eduardo Cesar de Lima (CPF XXX.436.328-XX); Evandro Augusto de Lima (CPF XXX.847.848-XX); Manipulart Medicamentos Várzea Paulista Ltda. (CJPJ 04.501.449/0001-94). 1.3. Unidade: Fundo Nacional de Saúde/MS. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Ligia Pires de Campos Sanchez Garcia (OAB/SP 126.889) e outros, representando Manipulart Medicamentos Várzea Paulista Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.